Tribunal: TJDFT
Processo: 0010313-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE “HOME CARE”. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO CONTESTADA. SERVIÇO AUTORIZADO POR MAIS DE DOIS ANOS PELO PLANO e ABRUPTAMENTE CANCELADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.